Tribunal: STF
Processo: RE 204253
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Adicional de um terço sobre a remuneração de
férias (art. 7º, XVII da CF). Incidência sobre a parcela referente
ao rateio dos honorários advocatícios entre os procuradores do
Estado de São Paulo. Impossibilidade, diante da inexistência de
legislação autorizadora, conforme decidido pela Primeira Turma
desta Corte no julgamento do RE 217.585/SP, rel. Min. Ilmar Galvão.
Recurso extraordinário não conhecido.